Tribunal: TJES
Processo: 5022861-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022861-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ELIZANGELA SILVESTRE FERREIRA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022861-77.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO:
ELIZANGELA SILVESTRE FERREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CESÁRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ABUSIVIDADE. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL PRESENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).

Cuida-se de demanda em desfavor de plano de saúde, a partir da narrativa da parte autora no sentido de negativa de cobertura no decorrer de parto cesária, a despeito da situação de urgência/emergência. Pede nestes termos, o reembolso do valor pago das despesas médicas, bem como indenização a título de danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos autorais, determinando o reembolso do valor referente as despesas médica/hospitalares na importância de R$ 6.035,00 (seis mil e trinta e cinco reais), bem como o pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal situação motivou a interposição de recurso por parte da ré, sendo contrarrazoado pela parte autora.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, em determinar o reembolso do montante de R$ 6.035,00 (seis mil e trinta e cinco reais) para a realização da cesária de urgência. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
(grifos nossos): “
[...] Consigne-se que para os atendimentos de urgência e emergência, prevê a legislação de regência que o atendimento deve ocorrer após no, máximo 24 horas de contrato (artigo 12, inciso V, alínea “c” da Lei nº 9.656/98), sendo que no contrato firmado entre as partes nota-se que o mesmo prevê referido prazo de carência de 12 horas para atendimentos de urgência e/ou emergência, incluídos os decorrentes de processo gestacional. Assim, é de concluir que o prazo de carência correto a ser aplicado é de 12 horas, previsto para as situações de urgência/emergência, e não o prazo de cobertura em caso de gestação normal, qual seja, de 300 dias. Na hipótese, as partes celebraram contrato em 25/12/2021 e a internação se deu em 14/07/2022 (há muito concluído o período de 12 horas), e se tratava de
internação em caráter de emergência em virtude da diminuição do líquido amniótico e do risco ao feto
, não tendo o parto ocorrido a termo, sendo assim abusiva a negativa de autorização a pretexto da vigência do prazo de carência contratual. Portanto, deve a seguradora promover o reembolso das despesas relativas ao atendimento da demandante, no valor comprovado de R$ 6.035,00 (seis mil e trinta e cinco reais) [...]
”.

(5).
Há abusividade da operadora do plano de saúde quando, demonstrada a urgência no atendimento médico, nega a cobertura contratada pelo aderente consumidor, sob a justificativa de cláusula de carência. Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 597 acerca do ponto,
in verbis
: “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
E mais, a título de reforço, o STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a situação em si é configuradora de dano moral,
in verbis
: “
Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando a indevida recusa de cobertura. 3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

(6).
Com isso, é inegável a presença do dano moral na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)